Tribunal: TJES
Processo: 5011830-74.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011830-74.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RECORRIDO: BRUNO MATTOS DA SILVA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5011830-74.2022.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
BRUNO MATTOS DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS
. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

(1)
. A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos com designação temporária. Alega a parte autora que prestou serviços à ré pelo período de
03.10.2016 a 30.03.2021, sob o regime estatutário (designação temporária), tendo ocorrido diversas renovações no referido prazo. Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Pede, nestes termos, seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS por todo o período trabalhado.

(2)
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade dos contratos temporários e reconhecendo a prescrição quinquenal. No entanto, não fixou o fator de correção monetária, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3)
.
Ao analisar os autos, observa-se que a parte autora, realmente, foi contratada temporariamente pela ré, de modo que faz jus ao recebimento de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), conforme acertado na sentença objurgada
. No entanto, o ato sentencial foi omisso quanto
à
aplicação do índice de correção monetária, de modo que merece ser reformada neste tópico. Destaca-se parte do dispositivo da referida sentença,
in verbis
: “
Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, para condenar o réu ao depósito em conta vinculada em nome da parte autora do FGTS, com juros de mora desde a citação e correção monetária devida desde a data de cada depósito não efetuado, aplicando-se ao caso a prescrição quinquenal
.”
Nesse ponto, as razões recursais apresentadas pela parte ré devem ser acolhidas, pois a correção monetária deve ser calculada com base na Taxa Referencial (TR), na forma do art. 22 da Lei 8.036/90.

(4).
Por fim, a parte ré aduz a impossibilidade de pagamento dos valores por meio de depósito em conta vinculada. Vê-se, a respeito do tema, que o comando legal descrito no art. 19-A da Lei 8.036/90, base para as hipóteses de declaração de nulidade do contrato de trabalho por burla à regra do concurso público (CRFB/88, art. 37, § 2º), é justamente impor o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador. Não há dúvida, portanto, que a pretensão em análise consubstancia-se demanda de natureza condenatória de
obrigação de fazer
, na medida em que o ente fazendário, uma vez reconhecida nulidade do contrato temporário, deve efetuar o depósito dos valores do FGTS na conta vinculada do trabalhador. A pretensão recursal de liberação da quantia via RPV possui natureza de
obrigação de pagar quantia certa
, o que, como visto, desatende a norma especial mencionada, sem contar que viola as hipóteses legais de levantamento do valor FGTS, que se encontram estipuladas no art. 20 da Lei 8.036/90. Por tudo isso, o
recolhimento do FGTS deve ser realizado em conta vinculada do trabalhador, com a liberação para saque conforme legislação própria.

(5).

Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
para apenas determinar que, em relação ao depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador, estes devem ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento de cada depósito, a serem calculados com base na Taxa Referencial (TR), nos termos do artigo 22 da Lei 8.036/90.
Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)